Tribunal: STF
Processo: RE 1334584
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei Complementar nº 272/17 do Município de Macaé/RJ. Transformação do cargo de “Assistente Jurídico” no cargo de “Advogado Municipal”. Ausência de identidade entre as atribuições. Transposição de cargos constatada pelo Tribunal de Origem. Inconstitucionalidade. Súmula Vinculante nº 43. Agravo improvido.



    1. A transformação de cargos públicos, com ascensão funcional de servidores públicos e alteração de atribuições, denota clara afronta à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade e da moralidade administrativa. Precedentes (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22).



    2. Nos termos da Súmula Vinculante nº 43, “é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido”.



    3. Para divergir da conclusão do Tribunal de Origem acerca da alteração de atribuições entre os cargos, imperioso seria rever a interpretação de toda a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como reelaborar a moldura fático-probatória delineada nos autos, o que inviabilizaria o apelo extremo, nos termos das Súmulas nºs 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.